Tribunal: STF
Processo: RE 97570
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
-ALIMENTOS PROVISIONAIS.
1. A NÃO APLICAÇÃO AO CASO DO DISPOSTO NO ARTIGO 13, PARAGRAFO 2.,
DA LEI 5478/68 PELA CIRCUNSTANCIA DE QUE A HIPÓTESE SOB JULGAMENTO E
REGIDA POR NORMA ESPECIAL - O ARTIGO 5. DA LEI 883/49 - DECORRE DE
INTERPRETAÇÃO QUE NÃO E DESARRAZOADA, APLICANDO-SE, POIS, A SÚMULA
400.
2. QUANTO A PRETENSAO DE AUMENTO DA PENSÃO FIXADA, ALÉM DE SE TRATAR
DE MATÉRIA QUE IMPLICA REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279), NÃO SE ALEGOU
OFENSA A QUALQUER DISPOSITIVO LEGAL NEM DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.